Tribunal: STF
Processo: RE 353593
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Art. 97 da Constituição.
- Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 140.948, assim decidiu:
"Controle difuso de inconstitucionalidade: reserva de plenário
(CF, art. 97): inteligência.
Tem-se difundido, nos Tribunais, a prática de aplicação aos casos
concretos posteriores, pelos seus órgãos parciais, da precedente
declaração de inconstitucionalidade, dispensando-se nova remessa da
mesma questão ao Plenário; é inadmissível, porém, que Turma de
Tribunal Regional Federal, cujo Plenário ainda não se tenha
pronunciado a respeito, substitua a remessa pela invocação de
decisão plenária do extinto Tribunal Federal de Recursos."
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.